Tribunal: TJDFT
Processo: 0729241-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729241-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ ARNALDO LOUREIRO DOS SANTOS, ROBERTO SGARBI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZAFIRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra LUIZ ARNALDO LOUREIRO DOS SANTOS e ROBERTO SGARBI, que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre a existência de vínculo empregatício dos agravados. Em suas razões recursais, o agravante informa que não obteve êxito na busca por informações sobre os rendimentos dos agravados. Afirma que a expedição deste ofício é medida necessária e hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício para fins de penhora de parte do salário dos devedores, e sua negativa viola o Princípio da Cooperação previsto no art. 6o do CPC. Sustenta que não existem outras medidas constritivas a serem tomadas e que se encontra de mãos atadas pela malícia do agravado, que se furta do pagamento da dívida. Defende a necessidade de intervenção judicial para a expedição de ofício ao órgão CAGED, pois os dados empregatícios não podem ser obtidos por meios particulares. Instrui o recurso com arestos do Superior Tribunal de Justiça permitindo a constrição de percentual dos proventos do devedor para fins de quitação de dívida. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão interlocutória e determinar a expedição de ofício ao CAGED. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, realizado com o objetivo de obter informações relacionadas ao órgão empregador do agravado. Em sede de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravante apenas formulou o pedido, sem indicar a possibilidade efetiva de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar. Destaca-se que a análise do direito material será avaliada em momento do posterior à apreciação do pedido liminar, e, nesta fase, de cognição sumária, não vislumbro, a probabilidade do direito. Importa salientar que o pedido foi realizado de forma ampla, ausente os elementos que indiquem a real necessidade de expedição de ofício ao CAGED, uma vez que, ao que se tem notícia, e, a teor de recente julgado desta Corte, “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 07295101620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional para a concessão da medida liminar, é necessário que esteja indene de dúvidas a probabilidade do direito e utilidade do pedido. Assim, ao menos em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, pois, para o prosseguimento da execução basta simples petição com indicação de bens do devedor, que não acarreta qualquer ônus ao credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ao menos por ora, e mantenho a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator